Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. CLONAGEM DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. COMPRAS E SAQUES REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada e condenar a ré à obrigação de devolver ao autor o valor de R$ 18.004,15 (dezoito mil, quatro reais e quinze centavos). Em seu recurso, a parte ré/recorrente se defende, em preliminar, alegando que se trata de matéria complexa, tendo em vista a necessidade de prova técnica. Ainda, sustenta a necessidade de denunciação da lide de terceiro beneficiário das compras não reconhecidas. No mérito, aduz a inexistência de ilícito e culpa exclusiva da vítima. Defende a inexistência de danos materiais. Requer, assim, a reforma da sentença para o julgamento improcedente dos pedidos.

2. Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, eis que a parte autora/recorrida já havia comunicado à instituição financeira, ora recorrente, inconsistência das compras e saques realizados em seu cartão de crédito, bem como contestou os lançamentos efetuados. Preliminar rejeitada.

3. Outrossim, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Assim, não há que se falar em extinção do feito. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. No caso dos autos, sustenta a parte autora que ocorreu falha do serviço prestado pela parte ré/recorrente, uma vez que foram realizados saques e compras a débito não autorizados em sua conta corrente em vários terminais de autoatendimento, e também compras a crédito por terceira pessoa, mediante o uso de cartão “clonado”.

6. Havendo compras e seques não reconhecidos pelo consumidor com a utilização de cartão de crédito, mediante fraude, cabe à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente ou terceiro que efetuou tais compras.

7. Na espécie, o ônus da prova incumbiria à fornecedora dos serviços quanto à inverdade da afirmação do consumidor, ou mesmo em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, à luz do que estatui o artigo 373, II, do CPC. Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, caberia à recorrente carrear elementos hábeis a demonstrar a idoneidade dos débitos lançados. Assim, não comprovada a regularidade das compras, resta configurada a fraude.

8. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa e protege a parte mais frágil da relação jurídica. Assim, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu, porque não apresentou qualquer prova documental que infirmasse as alegações da autora. Verifica-se, pois, que não restou demonstrada a culpa da consumidora quanto às operações bancárias realizadas. A responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor, em razão dessas falhas. O dano material restou devidamente comprovado e deve ser ressarcido pelo banco recorrente.

9. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95